Tribunal: TJES
Processo: 5001879-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001879-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO ALEX SABINO ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001879-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO ALEX SABINO ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA E REGULAR IMPULSO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 04/07/2025 pela suposta prática de latrocínio tentado. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal e ausência de revisão periódica da custódia prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na conclusão da instrução criminal configura excesso de prazo injustificado à luz do princípio da razoabilidade; (ii) saber se a ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias acarreta o relaxamento automático da segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, exigindo análise baseada na complexidade do feito, que, no caso, envolve dois réus e crime de natureza grave (latrocínio tentado). 4. O andamento processual é efetivo, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, o que afasta a tese de desídia do aparato judiciário. 5. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não gera a liberdade automática do réu, especialmente quando os fundamentos da custódia — garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva — permanecem presentes. 6. Verificou-se que o juízo de origem realizou a reavaliação da necessidade da prisão em data recente, reafirmando os requisitos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades de cada processo.

A inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não implica relaxamento automático da custódia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 316, parágrafo único CP, art. 157, § 3º, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julg. 11/11/2025. STJ, HC n. 934.912/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025. STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. 11/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001879-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO ALEX SABINO ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCIO ALEX SABINO ARAUJO
, em razão de suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu, nos autos do processo nº 5001556-61.2025.8.08.0006, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões, a impetrante aduz a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, ao argumento de que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04/07/2025, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada. Aponta, ainda, a
ausência de revisão nonagesimal da custódia
, em inobservância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, requerendo, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que não há motivos que justifiquem a
revogação da prisão preventiva
do paciente.

No tocante ao alegado
excesso de prazo,
sua aferição não decorre de simples soma aritmética, devendo ser examinada à luz da
razoabilidade
e das
peculiaridades
do caso concreto.

Como se sabe, “é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julg. 11/11/2025, DJEN 25/11/2025).

Desse modo, impõe-se considerar a complexidade da causa, a necessidade de diligências específicas e eventual contribuição da defesa para a demora processual.

Não se desconhece que o paciente está segregado cautelarmente desde
04/07/2025
. Todavia, tal circunstância, por si só,
não autoriza
o reconhecimento do excesso de prazo, sobretudo quando não demonstrada inércia irrazoável do aparato jurisdicional. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam andamento processual efetivo.

In casu
, compulsando os autos de origem, verifica-se que a instrução processual caminha dentro da normalidade esperada para a complexidade da causa, que versa sobre crime de
latrocínio tentado
, envolvendo
dois réus
.

Nesse diapasão, observo que a autoridade indigitada coatora
designou audiência de instrução e julgamento
para o próximo dia
08/04/2026
, o que evidencia o regular impulso oficial e a proximidade do encerramento da fase instrutória.

Inexiste, portanto, desídia estatal ou atraso injustificado que configure constrangimento ilegal.

Também não prospera a alegação de ilegalidade da custódia pela
ausência de revisão nonagesimal,
prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Isso porque a falta de decisão autônoma de reavaliação, por si só,
não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão
, quando permanecem íntegros os fundamentos concretos que a justificaram e não se evidencia alteração fática apta a afastar a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A não revisão nonagesimal acerca da necessidade de manutenção da prisão domiciliar demonstra inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, exigindo, assim, a interpelação do Juízo competente para que faça a reavaliação legalmente determinada, com o propósito de garantir que a constrição cautelar não se estenda por lapso superior ao necessário, configurando cumprimento antecipado da pena. Há de se considerar, todavia, que eventual atraso na execução deste ato decisório não implica o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação da custodiada em liberdade, conforme pretende a parte impetrante, no presente caso. Precedente. [...] (STJ, HC n. 934.912/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Ademais, em consulta ao processo originário, verifica-se decisão proferida em
19/02/2026
(ID
90884214
), na qual foi reafirmada a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

A propósito, ainda em sede de cognição sumária, já se assentou que a decisão combatida apontou prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, seja em razão da
gravidade concreta da conduta
, conforme destacado no parecer ministerial, seja em virtude do
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que o paciente responde a outras ações penais, dentre elas a de nº 0000370-25.2024.8.08.0006, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau na decisão que decretou a prisão preventiva, não se evidenciando, até o momento, circunstância nova capaz de infirmar a conclusão adotada na origem.

De igual modo, mostram-se inaplicáveis
medidas cautelares diversas da prisão
quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente, a indicar que a ordem pública não restaria suficientemente acautelada com a sua soltura (STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. 11/3/2026, DJEN 17/3/2026).

Dessa forma, não se constata constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.